Tribunal: STF
Processo: HC 252452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA E AMEAÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2025, por Felipe Aparecido Menezes da Silva e outro, advogados, em benefício de Vinicius Martins da Silva, contra decisão proferida, em 14.2.2025, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 981.470/GO. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.2.2025, pela prática dos delitos previstos no § 13º do art. 129 (lesão corporal no contexto de violência doméstica), art. 140 (injúria) e art. 147 (ameaça), todos do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/2006, contra a sua companheira (fls. 120-121, e-doc. 4). 



    Em 6.2.2025, na audiência de custódia, depois do pedido do Ministério Público estadual, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de origem, “por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demais dispositivos legais” (fl. 2, e-doc. 7). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5091868-40.2025.8.09.0173, com requerimento de medida liminar, no Tribunal de Justiça de Goiás. Em 10.2.2025, o Relator, Desembargador Nicomedes Borges, indeferiu a liminar requerida e requisitou informações à autoridade judiciária apontada como coatora (e-doc. 7). 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 981.470/GO no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.2.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a decisão pela qual decretada a prisão preventiva seria nula, pois teria sido proferida oralmente na audiência de custódia e registrada em mídia audiovisual, sem ser fundamentada por escrito.



    Argumenta que a “decisão oral foi registrada em termo lacônico, sem análise individualizada dos requisitos legais para a preventiva, violando o devido processo legal e a jurisprudência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Afirmam ser caso de manifesta ilegalidade quanto à privação da liberdade do paciente, pois “não há decisão escrita e fundamentada e mesmo assim um ser humano, primário, de bons antecedentes, com renda lícita e residência fixa encontra-se encarcerado!” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera contrariedade ao inc. LXI do art. 5º da Constituição da República e art. 283 do Código de Processo Penal. Enfatizam que, “além de violar norma constitucional e infralegal, o magistrado desconsiderou a Resolução nº 213/2015 do CNJ, recentemente alterada pela Resolução nº 562, de 3 de junho de 2024. Essa norma aprimorou os parâmetros da audiência de custódia, determinando expressamente, em seu art. 8º-A, inciso IV, que o juiz deverá, após ouvir a pessoa presa e os requerimentos do Ministério Público e da Defesa, decidir fundamentadamente e por escrito” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Menciona o art. 312 do Código de Processo Penal e enfatiza que cabe “ao magistrado demonstrar, de forma concreta, que as circunstâncias do caso se tornam necessárias a medida. Além disso, o art. 313, § 2º, do mesmo diploma, estabelece que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena ou como decorrência automática da instauração de investigação criminal, apresentação ou obtenção de denúncia” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que os fundamentos utilizados para a manutenção da custódia cautelar seriam inidôneos e estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja a presente ordem conhecida e concedida LIMINARMENTE, em favor do paciente, a fim de colocá-lo imediatamente em liberdade até o julgamento do habeas corpus, isso porque: 



    Não há decisão judicial escrita e fundamentada nos autos, o que denota ausência de observação ao que dispõe o art. 5º, LXI, art. 93, IX da CF/88, arts. 283, 315, caput, ambos do CPP e art. 8º-A, §2º, IV, da Resolução 213/2015 do CNJ; 



    A decisão judicial não observou o que dispõe o §6º do art. 282, do CPP, pois não ponderou sequer a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, como exemplo a instalação de tornozeleira, já que o réu é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência em cidade diversa da vítima 



    No mérito, requer seja confirmada a liminar, sendo a presente ordem conhecida e concedida em favor do paciente, a fim de mantê-lo em liberdade, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares. 



    Por fim, seja o Impetrante, Felipe Aparecido Menezes da Silva, cientificado da data em que esse writ será levado em mesa para julgamento, tendo em vista que pretende realizar sustentação oral na sessão” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 981.470/GO, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 14.2.2025, três dias antes desta impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 17.2.2025. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5091868-40.2025.8.09.0173 no Tribunal de Justiça de Goiás. 



    A decisão questionada nesta impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, em 5.2.2025, pela prática dos delitos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, injúria e ameaça, contra sua companheira. Constou do auto de prisão em flagrante e do depoimento de um dos condutores: 



    “O CONDUTOR informa que foi acionado via Central de Operações, após uma denúncia de ocorrência de violência doméstica na rua 54, Quadra 86, Lote 09, Vila Bela, São Simão/GO. No local, aduz que B C B DE J, ora vítima, relatou que seu amásio V M DA S estava deitado no sofá da sala e, quando foi chamá-lo para deitar no quarto, VINÍCIUS lhe asfixiou, proferindo injúrias de ‘puta’ ‘vagabunda’, causando ferimentos em seu pescoço. Prossegue argumentando que a vítima relatou que VINÍCIUS empunhou um facão e disse: ‘agora vou te picar todinha’. Narra que a vítima tentou se defender como pôde, possivelmente causando lesões em VINÍCIUS e que, durante o fato, conseguiu se refugiar no quarto e ligar para sua mãe, porém quando VINÍCIUS foi ao banheiro, a vítima informou que correu para rua e aguardou a chegada da equipe policial. Acrescenta o CONDUTOR que BÁRBARA disse ainda que na última sexta-feira havia sido agredida por VINÍCIUS, no entanto não acionou a polícia” (fls. 26, 106-107, e-doc. 4). 



    Em 6.2.2025, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva:



    “Conforme fundamentação contida na mídia, foi proferida DECISÃO com o seguinte dispositivo: HOMOLOGO a prisão 
em flagrante e DECRETO a CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado V M DA S, na forma do art. 310 do CPP, por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demais dispositivos legais. Por fim, determinou que seja expedido o competente mandado de prisão junto ao BNMP., com prazo de validade em 05/02/2040, bem bem como seja realizada a alimentação do BNMP., acerca da realização da audiência de custódia e análise da situação cautelar. Oficiem-se o Diretor da Unidade Prisional e a Autoridade Policial para tomarem ciência da presente decisão” (fl. 2, e-doc. 7). 



    11. Em 10.2.2025, a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 5091868-40.2025.8.09.0173 foi indeferida pelo Relator, Desembargador Nicomedes Borges, do Tribunal de Justiça de Goiás, nestes termos: 



    “Feito esse breve relato, passo à decisão, ponderando, de pronto, a inviabilidade de deferimento da tutela de urgência, uma vez que a nulidade da decisão e a defendida aplicabilidade e suficiência das providências cautelares alternativas consistem, genuinamente, no próprio mérito da impetração, motivo pelo qual sua análise compete ao Órgão colegiado, ao depois do desenvolvimento completo da causa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:



    ‘O reiterado posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a provisão cautelar não se presta à apreciação da questão de mérito da impetração, por implicar exame indevido e prematuro da matéria de fundo da ação de habeas corpus, de competência do colegiado julgador, que não pode e não deve ser apreciada nos limites da cognição sumária do relator. Precedentes do STJ’ (AgRg. nº HC 
nº 115.631/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 24.11.2008).



    Forte em tais considerações, indefiro o pedido de concessão liminar do habeas corpus e determino a requisição de informes ao Juízo da Vara Criminal da comarca de São Simão (nº 5083730-84.2025.8.09.0173), a serem prestados no prazo de 48 horas, colhendo-se, na sequência, o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico” (e-doc. 6). 



    12. Na decisão objeto da presente impetração, buscou-se a revogação da custódia cautelar, com os argumentos de falta dos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e ausência de “fundamentação escrita, porquanto se deu de forma oral na audiência de custódia, sem que houvesse a redução a termo” (fl. 1, e-doc. 5). A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que assentou:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 5). 



    13. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça goiano (Processo n. 5083730-84.2025.8.09.0173), em 19.2.2025, consta das informações prestadas pelo juízo de origem ao Tribunal estadual, o seguinte: 



    “Quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, assim restou consignado no Termo de Audiência, in litteris: 



    ‘(…) Conforme fundamentação contida na mídia, foi proferida DECISÃO com o seguinte dispositivo: HOMOLOGO a prisão em flagrante e DECRETO a CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado V M DA S, na forma do art. 310 do CPP, por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demais dispositivos legais. (…)’ (grifo nosso)



    Após, aos 13/02/2025, sobreveio informação acerca da conclusão das investigações, com o consequente indiciamento do paciente nas iras do artigo 129, § 13, artigo 140 e artigo 147, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06. 



    Assim, o caderno investigativo fora remetido ao Representante Ministerial, titular da ação penal, para análise minuciosa acerca das ulteriores medidas pertinentes. 



    Logo, atualmente, o feito encontra-se aguardando o oferecimento de denúncia pelo parquet, ou a manifestação por eventuais diligências/requerimentos, referentes aos fatos ora narrados. 



    Noutro pórtico, com a devida vênia, procurei novamente analisar os motivos da prisão do paciente, confrontando-os com os argumentos expostos pela defesa, na presente impetração e, com a devida permissão desse Nobre Desembargador, sob cujo julgamento a questão se encontra, devo consignar que esse Juízo não devia dispor de forma diversa da já decidida nesse caso. 



    Isso porque, ainda que não conste, ips litteris, no ‘Termo de Audiência de Custódia’, a fundamentação invocada pelo Douto Juízo Plantonista, quando da conversão da segregação flagrancial em preventiva, denota-se que há menção expressa acerca da disponibilização, em mídia anexada no PROJUDI, de todos os argumentos expostos não só pelo magistrado, como também pelo representante ministerial e pelo próprio causídico constituído pelo paciente, senão vejamos:



    ‘(…) Requerimentos das partes: O Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e a conversão em preventiva, por entender presentes os requisitos legais, conforme a fundamentação contida na mídia a ser anexada no PROJUDI. 



    A defesa, por sua vez, requereu a homologação da prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória ao apresentado, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme a fundamentação contida na mídia a ser anexada no PROJUDI. 



    Deliberação do MM. Juiz: Conforme fundamentação contida na mídia, foi proferida DECISÃO com o seguinte dispositivo: HOMOLOGO a prisão em flagrante e DECRETO a CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado V M DA S, na forma do art. 310 do CPP, por entender estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demais dispositivos legais. (…)’ (grifo nosso)



    Diante desse cenário, considerando que o Termo de Audiência e a respectiva mídia audiovisual foram acostados aos autos, na mesma oportunidade, e que o ato fora acompanhado, em tempo real, pelo representante ministerial e pela defesa técnica do paciente, não há que se cogitar qualquer ilegalidade, tampouco nulidade, ante a ausência de prejuízo causado às partes, eis que observadas todas as garantias legais e constitucionais, sem qualquer ofensa ou mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse mesmo sentido, colaciono arestos desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vejamos:



    (...) Outrossim, após detida análise do feito, vislumbro que ainda persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, elencados no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, com destaque para a gravidade in concreto das condutas lhe imputadas, conforme outrora explanado. 



    Nesse diapasão, filio-me ao entendimento adotado pelo Douto Juízo Plantonista, quando da análise da custódia do paciente, ao passo que reputo acertada a decisão prolatada, naquela oportunidade. Pondero, por oportuno, que a prestação jurisdicional vêm sendo desempenhada satisfatoriamente, conforme os ditames legais e em observância às particularidades do caso concreto, não havendo que se falar em qualquer tipo de negligência e/ou morosidade no julgamento, por este Juízo”.



    14. Pelo que se depreende das informações prestadas, a custódia cautelar foi decretada na audiência de custódia, com a presença da defesa constituída nesta ação e representante do Ministério Público estadual. A audiência de custódia foi gravada em mídia disponibilizada à defesa com os fundamentos determinantes da prisão cautelar do paciente. 



    O juízo da comarca de São Simão/GO analisou novamente os motivos da prisão cautelar, em 14.2.2025, e assentou “que ainda persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, elencados no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, com destaque para a gravidade 
in concreto das condutas lhe imputadas”. 



    Enfatizou que “o Termo de Audiência e a respectiva mídia audiovisual foram acostados aos autos, na mesma oportunidade, e que o ato fora acompanhado, em tempo real, pelo representante ministerial e pela defesa técnica do paciente, não há que se cogitar qualquer ilegalidade, tampouco nulidade, ante a ausência de prejuízo causado às partes, eis que observadas todas as garantias legais e constitucionais, sem qualquer ofensa ou mácula aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.



    A decisão proferida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC n. 126.885, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016). Conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade.



    Assim, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado na jurisprudência sobre a matéria, de que são exemplos: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC 
n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC 
n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC 
n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    15. Extrai-se da decisão do juízo de origem que a constrição da liberdade do paciente foi imposta com fundamento na gravidade concreta da conduta. 



    Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da prática delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.832-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. (...) 4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva respaldam a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 5. O fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 6. Os contornos do caso, especialmente ante informações da prática do tráfico no interior da residência, somados ao histórico criminal da paciente, ora agravada, e a falta de demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados da criança desautorizam a concessão do benefício. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.047-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    16. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    18. Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se o óbice antes apontado.



    19. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Goiás haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    20. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora